Tribunal: TJBA
Processo: 0377330-31.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0377330-31.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADOS: H MOREIRA COMERCIO ATACADISTA e outros (2) Advogado(s): JOAQUIM LUZ MOREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL MÍNIMO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança fundada em contrato de desconto de títulos, no valor de R$74.040,67, inadimplido pelos réus. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso II, do CPC, sob o argumento de que o autor teria sido intimado pessoalmente e permanecido inerte por mais de 5 (cinco) dias. O autor apela sustentando a ausência de requisitos legais para a extinção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção do processo por abandono de causa quando reconhecida inércia do autor por apenas 5 (cinco) dias, quando o art. 485, III, do CPC exige prazo superior a 30 (trinta) dias. III. Razões de decidir 3. O art. 485, III, do CPC estabelece como requisito essencial para caracterização do abandono da causa a inércia do autor por prazo superior a 30 (trinta) dias, constituindo elemento estrutural da hipótese normativa, de natureza cogente e inafastável. 4. A sentença reconheceu expressamente inércia de apenas 5 (cinco) dias, não se implementando o requisito temporal mínimo previsto em lei, tornando juridicamente impossível a extinção por abandono, ainda que comprovadas as intimações prévias e o pedido dos réus. 5. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em caso análogo, reconheceu que a ausência de qualquer dos requisitos legais inviabiliza a extinção por abandono (Apelação Cível nº 50006038620178210145). 6. A extinção prematura contraria os princípios da cooperação processual (art. 6º, CPC) e da primazia da resolução do mérito, violando o direito fundamental de acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige, cumulativamente, inércia do autor por prazo superior a 30 dias, intimação pessoal prévia e, após contestação, requerimento expresso do réu. A ausência do requisito temporal mínimo de 30 dias torna juridicamente impossível a extinção, ainda que presentes os demais requisitos procedimentais." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 485, III, §§ 1º e 6º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 50006038620178210145, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, 24ª Câmara Cível, j. 27.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0377330-31.2013.8.05.0001, sendo Apelante Banco do Brasil S/A e Apelados H Moreira Comércio Atacadista e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator